Tribunal: STF
Processo: HC 201196
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AREsp 1.659.836/SC, assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERPOSTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 
    1. Caberá agravo interno/regimental contra decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que esteja em conformidade com entendimento daquela Corte exarado no regime de repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso extraordinário consubstancia erro grave. Não incidência do princípio da fungibilidade. Precedentes.
    3. ‘Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal’ (Súmula n. 322/STF).
    4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE n. 813.750 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE n. 823.947 ED, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19/2/2016; ARE n. 819.651 ED, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, publicado em 10/10/2014.
    Agravo em recurso extraordinário não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado” (pág. 3 do doc. eletrônico 9).
    Nesta impetração, a defesa alega, em suma, que “houve flagrante negativa de jurisdição [por parte do STJ], haja vista que o próprio acórdão reconhece que o recurso cabível é, justamente, aquele apresentado pela Defesa, porém, deixou de conhecê-lo e certificou imediatamente o trânsito em julgado” (pág. 3 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “ a) Requer a liminar imposição ao Tribunal a quo para que analise o agravo interno interposto (e-STJ. Evento 104. Agravo interno) e, consequentemente, requer a cassação do trânsito em julgado;
    b) Subsidiariamente, requer a liminar suspensão dos efeitos da decisão da Autoridade Coatora, que certificou o trânsito em julgado, até o julgamento final do presente habeas corpus;
    c) Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, sendo confirmada a liminar eventualmente deferida” (pág. 6 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Como se vê, a presente impetração volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.659.836/SC, com base no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Como se vê, a decisão que não admitiu o recurso extraordinário está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral, o que, como visto, inviabiliza o conhecimento deste habeas corpus. 
    Nesse sentido, menciono, entre outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: HC 117.323 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; HC 122.402/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 175.129 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 150.819 AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, este assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator